Tribunal: TJSP
Processo: 1001386-81.2020.8.26.0411
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Reexame Necessário. Medicamentos. Impetrante portadora de Hipelipidemia Mista (CID E782) e Miocardiopatia Isquêmica (CID I255). Medicamentos e respectivo tratamento que, em razão da situação de hipossuficiência da parte, devem ser providenciados pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido. Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.